Tribunal: TCU
Processo: 014.407/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 76/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235, do Regimento Interno do TCU; art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la improcedente, levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, e daquelas de origem externa em que foi solicitado o sigilo, e determinar o seu arquivamento, após dar ciência ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 014.407/2022-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.a.. 1.4. Relator: Ministro Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.7. Representação legal: Juliana Carvalho Tostes Nunes (131998/OAB-RJ), Eduardo Luiz Ferreira Araújo de Souza (140563/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Luiz Fernando Pinheiro Guimaraes de Carvalho (062456/OAB-RJ), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.